Tribunal: TJDFT
Processo: 0737356-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por EMIVAL DE SOUSA ALVES JUNIOR contra sentença da 6a Vara Criminal de Brasília-DF que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306, § 1o, II e § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos e suspensão do direito de dirigir por 2 meses. A Defensoria Pública pleiteia absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, ao argumento de insuficiência de provas. Ministério Público e Procuradoria de Justiça opinaram pelo desprovimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes da alteração da capacidade psicomotora do acusado por influência de álcool, aptas a sustentar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante, mesmo diante da recusa ao teste do etilômetro e da ausência de laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade e autoria do crime previsto no art. 306 do CTB se estabelece por meio do auto de prisão em flagrante, auto de constatação de embriaguez, boletim de ocorrência e depoimentos firmes e harmônicos das vítimas e dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

A recusa do réu em se submeter ao teste de etilômetro não invalida a constatação da embriaguez, que pode ser verificada por sinais clínicos observados por agentes públicos capacitados, conforme disciplinado pelo CONTRAN.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem fé pública e presunção de legitimidade, sendo corroborados pelas declarações das vítimas e demais elementos dos autos.

A alegação defensiva de insuficiência probatória e de existência apenas da palavra dos policiais não encontra respaldo, pois os testemunhos colhidos são coerentes e convergentes com os demais elementos probatórios.

A conduta do réu — dirigir veículo automotor com sinais evidentes de embriaguez e colidir com outro veículo, causando lesões corporais — está formalmente tipificada, é ilícita e culpável, legitimando a condenação imposta.

A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, com fixação da pena-base no mínimo legal e substituição por pena restritiva de direitos, além da suspensão do direito de dirigir por prazo proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constatação da embriaguez ao volante independe de exame de alcoolemia, podendo ser comprovada por auto de constatação e testemunhos de policiais e vítimas, quando harmônicos e coerentes.

Os depoimentos de policiais militares, colhidos sob o contraditório, possuem presunção de legitimidade e são aptos a fundamentar condenação penal.

A recusa ao teste do etilômetro, aliada a sinais visíveis de alteração psicomotora, autoriza o reconhecimento da infração penal prevista no art. 306 do CTB.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, § 1o, II e § 2o; CP, art. 44, I, II e III e § 2o; CPP, arts. 386, VII, e 156.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011581, 0714334-86.2024.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 18.06.2025, DJe 28.06.2025; TJDFT, Acórdão 2008582, 0702489-76.2023.8.07.0006, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025, DJe 18.06.2025.